Tribunal: TJES
Processo: 0018826-81.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018826-81.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THAIZ GAVA RIGONI GURTLER e outros (4)

APELADO: D.M.T.M. ADMINISTRADORA DO BENS LTDA e outros (4)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos apontando suposto vício no acórdão que apreciou o recurso de apelação cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais.
4.
No caso concreto, não se vislumbra nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou de forma exaustiva as questões pertinentes, sendo a pretensão recursal apenas de rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se a suprir omissões, eliminar contradições ou corrigir erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0018826-81.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THAIZ GAVA RIGONI GURTLER, D.M.T.M. ADMINISTRADORA DO BENS LTDA, DOMINGOS SAVIO RIGONI, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO INVISTA CF
APELADO: MARIA DE LOURDES GAVA RIGONI

Advogado do(a) APELANTE: FABIANO CARVALHO DE BRITO - RJ105893-A
Advogado do(a) APELANTE: PAULO LIRIO - ES2161-A
Advogado do(a) APELADO: PAULO LIRIO - ES2161-A
Advogados do(a) APELANTE: ANTONIO LEOPARDI RIGAT GARAVAGLIA MARIANNO - SP310592, RICARDO DE ABREU BIANCHI - SP345150
APELADO: D.M.T.M. ADMINISTRADORA DO BENS LTDA, DOMINGOS SAVIO RIGONI, MARIA DE LOURDES GAVA RIGONI, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO INVISTA CF, THAIZ GAVA RIGONI GURTLER
Advogado do(a) APELADO: PAULO LIRIO - ES2161-A
Advogados do(a) APELADO: ANTONIO LEOPARDI RIGAT GARAVAGLIA MARIANNO - SP310592, RICARDO DE ABREU BIANCHI - SP345150
Advogado do(a) APELADO: FABIANO CARVALHO DE BRITO - RJ105893-A

VOTO

De início, é importante pontuar que, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm natureza excepcional e destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria já apreciada, salvo nos casos em que se demonstre a existência de algum desses vícios, o que não é o caso em tela.

A alegada omissão sobre a remissão de dívida foi devidamente enfrentada pelo acórdão embargado. Embora tenha-se reconhecido a existência de negócio jurídico simulado (perdão de dívida após citação dos devedores), ficou claro que tal circunstância não foi apta a caracterizar, por si só, transferência fraudulenta de valores em espécie à embargada.

De forma expressa, o voto do relator consignou que
“a operação realizada pelas partes, caracterizadora de fraude à execução, não se efetivou mediante transferência de valores pecuniários, mas por meio de simulação de ato liberatório da dívida do imóvel objeto da doação.”
.

Também não procede a alegação de omissão quanto à preferência da constrição sobre dinheiro. A discussão travada nos autos não versa sobre a ordem de preferência da penhora, mas sim sobre a origem dos valores constritos. Tendo o acórdão reconhecido, com base em prova documental robusta, que os valores depositados na conta da embargada são frutos de sua atividade profissional como médica, e não de doação do genitor devedor, resta prejudicada qualquer análise sobre preferência legal.

O argumento de que todos os envolvidos teriam sido prejudicados — inclusive a embargada — revela mera inconformidade com o resultado do julgamento, sem configurar omissão, obscuridade ou contradição. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada e decidida com fundamentação adequada.

Ainda que se reconheça que houve erro material no relatório do acórdão, ao constar que a embargada não teria apresentado contrarrazões, tal equívoco não gerou prejuízo efetivo à parte, principalmente porque o conteúdo das contrarrazões foi amplamente considerado no corpo do voto. Ademais, eventuais erros materiais em relatórios não ensejam nulidade do julgamento quando não há prejuízo à ampla defesa ou ao contraditório, principalmente quando a parte deixa de alegá-los no momento oportuno.

Assim, os argumentos trazidos pelo embargante evidenciam mero inconformismo com o resultado do julgamento. O recurso de embargos de declaração não se presta à reanálise do mérito, limitando-se ao saneamento de eventuais vícios formais, o que não é o caso dos autos.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos declaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.